Tribunal: STF
Processo: RE 191271
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: Irregularidade de citação. Vício originário
ocorrido na vigência da Constituição de 1967 (E.C. 1-69), cujo art.
153, § 15, era destinado aos procedimentos penais ou disciplinares;
não ao processo civil.
Questões processuais de porte infraconstitucional,
insusceptíveis de gerar ofensa, pelo menos direta, ao que veio a
ser disposto no item LV do art 5º da Carta de 1988.